Tribunal: TCU
Processo: 022.594/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades em acordo de cooperação celebrado entre a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), relativo à cessão e lotação de servidores técnico-administrativos para atuação no Hospital São Paulo (Hospital Universitário)

Inteiro teor:
Acórdão 152/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia de possível ocorrência de irregularidades em acordo de cooperação celebrado entre a Universidade Federal de São Paulo e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Considerando que, nos termos da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (peça 10), que contou com a concordância do diretor da unidade instrutiva (peça 11), não se confirmaram as ilegalidades narradas pelo denunciante. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, retirar a chancela de sigilo, encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 10), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 022.594/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.